Tribunal: TJBA
Processo: 0541825-24.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0541825-24.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PRISCILLA DAUTO GOMES DE SOUZA e outros Advogado(s): JUAREZ ANGELIN MARTINS, MARCELO NONATO RANGEL LEITE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Tatiana de Souza Bastos Sena e Priscilla Dauto Gomes de Souza contra sentença condenatória por roubo majorado. 2. As rés subtraíram, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca contra criança de 07 (sete) anos portadora de transtorno do espectro autista, quantia de R$ 41,40, produtos de beleza e aparelho celular da Loja Markêju Diversidade, em Salvador/BA, no dia 30.06.2015. 3. O MM. Juiz a quo as condenou à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 15 (quinze) dias-multa cada, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, inc. II, do CP. II. Questão em discussão 4. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a alegada nulidade do reconhecimento pessoal realizado pela vítima em audiência por suposta inobservância do procedimento do art. 226 do CPP; (ii) examinar a nulidade da decretação de revelia da apelante Tatiana; (iii) verificar a suficiência probatória para manutenção da condenação por roubo majorado; (iv) examinar o reconhecimento do concurso formal entre os crimes; e (v) avaliar a adequação da dosimetria aplicada e do regime inicial de cumprimento de pena. III. Razões de decidir 5. A moderna jurisprudência exige observância rigorosa do art. 226 do CPP, mas no caso presente existem elementos probatórios robustos e independentes do reconhecimento que sustentam a condenação: prisão em flagrante delito com apreensão dos bens subtraídos, confissões das acusadas na fase policial e judicial, e depoimento firme e coerente da vítima que presenciou incursão prévia das rés ao estabelecimento. 6. A decretação de revelia da apelante Tatiana encontra amparo no art. 367 do CPP, considerando que não foi localizada no endereço constante dos autos após mudança de residência sem comunicação ao juízo, além de ter sido cientificada da audiência pela corré. 7. A materialidade do crime de roubo restou demonstrada pelos autos de exibição, apreensão e entrega dos bens subtraídos. A autoria encontra-se comprovada pelo conjunto probatório convergente: depoimento judicial da vítima Ana Paula, que narrou com detalhes a dinâmica delituosa e identificou as funções de cada ré, confissões espontâneas de ambas as acusadas e prisão em flagrante com os objetos subtraídos. 8. A majorante do concurso de pessoas (art. 157, § 2.º, inc. II, do CP) resta configurada pela divisão de tarefas entre as rés, com Tatiana utilizando faca para imobilizar a criança e Priscilla recolhendo os bens subtraídos, demonstrando contribuição causal física e liame subjetivo. 9. O reconhecimento do concurso formal procede ante a existência de duas vítimas distintas (Ana Paula dos Santos Souza e Loja Markêju Diversidade), configurando violação de patrimônios diversos mediante uma única conduta. 10. A pena-base fixada acima do mínimo legal encontra justificativa nas circunstâncias desfavoráveis do crime, especialmente o emprego de arma branca contra criança portadora de deficiência. 11. O regime inicial fechado mostra-se adequado considerando a reprimenda aplicada, a gravidade concreta da conduta e a utilização de criança autista como refém. IV. Dispositivo e Tese 12. Preliminares de nulidade rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida. Sentença condenatória mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento do art. 226 do CPP, mas a inobservância não gera nulidade quando existem elementos probatórios robustos e independentes que sustentam a condenação. 2. A prisão em flagrante com apreensão da res furtiva em poder dos acusados opera inversão do ônus probatório. 3. O emprego de arma branca pode fundamentar majoração da pena-base conforme as circunstâncias do caso concreto." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2.º, inc. II, 33, § 3.º, e 59; CPP, arts. 226 e 367. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.º 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27.10.2020; STF, RHC n.º 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.02.2022; STJ, EREsp n.º 1.619.310/RS, Primeira Seção, j. 23.06.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0541825-24.2015.8.05.0001, oriunda da 13.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelantes as Rés TATIANA DE SOUZA BASTOS SENA e PRISCILLA DAUTO GOMES DE SOUZA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em AFASTAR as preliminares de nulidade e, no mérito, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora